Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602547-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
28/07/2023
Número: 0602547-42.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- GEOVANE SANTOS DA SILVA-
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA- PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GEOVANE SANTOS DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GEOVANE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667249
27/07/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.210

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602547-42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GEOVANE SANTOS DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: GEOVANE SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
N A C I O N A L . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVA.

1. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
gastos eleitorais.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha que permanece ativa, a
mera alegação de que a divergência
encontrada se deve à sistemática de
emissão de notas fiscais pelo Facebook não
é suficiente para afastar o valor probante do
documento fiscal, em especial quando o
prestador não apresenta quaisquer
elementos aptos a desconstituí-lo.
Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
Num. 43667249 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261860900000042627857
Número do documento: 23072717261860900000042627857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:17:18

eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Despesa omitida que se enquadra como
diminuta em termos absolutos e relativos,
possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de GEOVANE SANTOS DA SILVA,
candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43112871); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43192772), com o extrato apontando como receitas totais R$
57.556,28, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 50.105,99 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 57.552,58, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 3,70.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397749), não houve impugnação no prazo legal (id.
43417219).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer conclusivo (id.
43534567) manifestando-se pela desaprovação das contas em razão do descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido
pela legislação eleitoral, bem como em razão das inconsistências concernentes à
omissão de despesas e inconsistências nas despesas eleitorais que foram custeadas
com recursos públicos oriundos do FEFC.
Num. 43667249 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261860900000042627857
Número do documento: 23072717261860900000042627857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:17:18

Intimado para se manifestar quanto às inconsistências apontadas no parecer
técnico, o requerente apresentou petição e documentos (id. 43604142 a 43604146), sem
alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

Após nova análise, a unidade técnica emitiu, com base nas informações
disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id. 43239469) pela aprovação com ressalvas,
apontando como única inconsistência remanescente a divergência apresentada registro
de uma despesa paga com recursos do FEFC.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43629603).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
Num. 43667249 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261860900000042627857
Número do documento: 23072717261860900000042627857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:17:19

apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

Num. 43667249 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261860900000042627857
Número do documento: 23072717261860900000042627857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:17:19

Com efeito, em relação às despesas de pessoal com os fornecedores
Rogério Augusto Chyla e Nicoly Gabriely Ruzenski, após diligência o prestador
apresentou os respectivos contratos de prestação de serviços, comprovantes de
transferência bancária e recibos (id. 43604144 e 43604146), de modo que sua
regularidade foi adequadamente comprovada, afastando-se as inconsistências neste
ponto.
Num. 43667249 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261860900000042627857
Número do documento: 23072717261860900000042627857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:17:19

Em relação à despesa com o fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil
LTDA, houve divergência no valor registrado na prestação de contas e nos extratos
bancários (R$ 15.000,00, id. 43311243 e id. 43311191, p. 20 ) e o valor da nota fiscal
eletrônica emitida (R$ 15.005,18), obtida mediante circularização.

Quanto a esse apontamento, o prestador alegou que o valor da divergência é
inexpressivo e que a sistemática de emissão de nota fiscal pelo Facebook desencadeia
equívocos no registro contábil, fato que atingiu grande quantidade de candidatos que
utilizaram o serviço, o que denota a ausência de má-fé ou de tentativa de se esquivar da
fiscalização das contas.

A nota fiscal em questão, cujo número é o mesmo registrado no relatório de
despesas, é a seguinte:

Num. 43667249 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261860900000042627857
Número do documento: 23072717261860900000042627857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:17:19

A nota foi claramente emitida com valor divergente do registrado na prestação
de contas e do efetivamente pago ao fornecedor, conforme se extrai dos extratos
bancários juntados.
Num. 43667249 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261860900000042627857
Número do documento: 23072717261860900000042627857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:17:19

As justificativas apresentadas pelo prestador não o eximem da
responsabilidade de manter registros contábeis que efetivamente espelhem a
movimentação financeira da campanha e que correspondam aos respectivos
comprovantes de despesas, seja qual for a "sistemática" adotada pelo fornecedor para
emissão de suas notas fiscais.

Contudo, a divergência apurada é irrisória frente ao valor total da despesa
isoladamente considerada e mais ainda em relação ao total da prestação de contas. Além
disso, de fato não se vislumbra qualquer indício de má-fé por parte do candidato ou
qualquer tentativa de inviabilizar o controle das contas pela Justiça Eleitoral neste caso.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para a quitação do valor divergente que, certamente, não foi proveniente das contas
oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrado no conceito de receita de
origem não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da
resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Em julgado recente, a Corte Superior adotou a seguinte solução:
Num. 43667249 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261860900000042627857
Número do documento: 23072717261860900000042627857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:17:19

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que o valor divergente da
nota fiscal identificada em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarado pelo
prestador, refere-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com
recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante
equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 5,18 -, bem como
ao minúsculo impacto percentual - 0,009% dos gastos -, a presente irregularidade pode
ser superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que a falha atinge 0,009% do total de gastos e
envolve quantia de pequena monta - no caso, R$ 5,18 -, VOTO no sentido de APROVAR
COM RESSALVAS as contas de Geovane Santos da Silva, relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 5,18 ao Tesouro
Num. 43667249 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261860900000042627857
Número do documento: 23072717261860900000042627857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:17:19

Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e 3º, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602547-42.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GEOVANE SANTOS DA SILVA DEPUTADO FEDERA L- Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: GEOVANE SANTOS DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667249 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261860900000042627857
Número do documento: 23072717261860900000042627857
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:17:19